Tribunal: TJDFT
Processo: 0719179-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719179-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIOS SILVA LOPES AGRAVADO: CONTEMPLAUTO CARTAS DE CONSORCIOS LTDA, ANDREIA DE SOUSA RODRIGUES, MANOEL LEANDRO RODRIGUES, JEAN PIERRE MACHADO DA SILVA, FERNANDA XAVIER DE JESUS D E C I S Ã O Vistos e etc. Na origem, o d. Juiz a quo indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo. Em sede de cognição sumária, esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal nos termos da decisão de ID 26615019. Em seguida, na petição juntada ao ID 27116813, o agravante interpôs agravo interno e reitera o pedido pra busca e apreensão do veículo GRAND SIENA 1.4, ano/mod 2015, placa PQG0104, Chassi 9BD19713MF3255401, Renavam 01047849272. Mantenho o indeferimento do pedido liminar, tendo em vista que os argumentos lançados no pedido de reconsideração não alteram o meu convencimento neste momento processual. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intimem-se os agravados para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto pelo agravante no ID 27116813. Publique-se. Brasília, 9 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator